Tribunal: TJMT
Processo: 1089014-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089014-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA ONDINA DE ARRUDA - CPF: 835.039.511-72 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1089014-55.2024.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
HELENA ONDINA DE ARRUDA
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DESCONTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de a recorrente discutir a ilegitimidade dos descontos realizados em sua conta bancária com a nomenclatura de “Bx. Ant. Financ/Emp”, o recorrido esclareceu que se trata de quitação de contrato ou de parcelada que se encontra ativo. Ao analisar o extrato apresentado pela recorrente, é possível inferir que ela possui vários contratos de empréstimo pessoal, sendo que ela não nega a sua contratação e nem discute a ilegitimidade deles na ação, razão pela qual o desconto impugnado nos autos deve ser considerado como legitimo.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.”
(N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

5.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Cabe ressaltar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025